Tribunal: TJES
Processo: 5009180-79.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009180-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARMANDO DE SOUZA SANTOS e outros
RECORRIDO: GERALDO BERTOLDI INDUSTRIA DE CONSERVAS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009180-79.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ARMANDO DE SOUZA SANTOS e
NEUZIANE FERREIRA COELHO

RECORRIDOS: GERALDO BERTOLDI INDÚSTRIA DE CONSERVAS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora pleiteia a reparação de danos morais que alega ter sofrido por ter encontrado corpo estranho no interior de embalagem de pêssego em calda fabricado pela requerida. Ao fim, requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$40.000,00.

Em contestação (ID. 4584335), ré diz não há nos autos prova mínima que demonstre com segurança, que o corpo estranho estava inserido na embalagem antes da abertura desta, motivo pelo qual não é possível reconhecer a existência de nexo de causalidade entre o fato narrado pelos demandantes e o dano que alegam ter experimentado.

Termo de audiência (ID. 4584338), sem êxito na conciliação. Na oportunidade, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Réplica (ID. 4584339).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4584345
)
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID. 4584347), sustentando que não é necessária a ingestão do produto para caracterização do dano moral, sendo que na hipótese dos autos trata-se de dano moral presumido, face à exposição do consumidor ao risco. Por fim, pugna pela reforma da sentença de pisa para julgar procedente o pleito formulado na exordial.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4584352), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

No caso em tela, o recorrente foi intimado para comprovar sua condição de hipossuficiência, e por não fazer jus à benesse, o pleito foi indeferido através da decisão de ID. 6571222 e foi concedido o prazo de 48h para que o recorrente comprovasse a realização do preparo recursal.

Constata-se nos autos que a intimação foi expedida em 13 de novembro de 2023 (ID. 6620623), e houve o decurso do prazo em 25/11/2023, conforme certidão de ID. 6758117. Ato contínuo, o recorrente acostou aos autos o comprovante de pagamento apenas no dia 27/11/2023 (ID. 6758083) e, na mesma data, a parte recorrida se manifestou nos autos pleiteando pelo não conhecimento do recurso, diante da evidente deserção.

Pois bem. À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

Somado a isto, cumpre mencionar os Enunciados das Turmas Recursais do Espírito Santo sobre o assunto, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 3 –
CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95.

ENUNCIADO Nº 4 –
SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL.

ENUNCIADO Nº 5 –
O PREPARO PARCIAL ACARRETARÁ A DESERÇÃO DO RECURSO.

Assim, em que pese o pagamento tenha ocorrido durante as 48h, a sua comprovação
não foi tempestiva.
Portanto,

o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar o preparo tempestivamente, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de comprovação do preparo no prazo legal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)